Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-63.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009163-63.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (EMBARGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (EMBARGADO), EDUARDO BARBOSA AJALA - CPF: 056.512.761-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - EMPRESA QUE TEVE A ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA E FOI EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - CONSTRIÇÃO SOBBRE OS BENS DA EMPRESA - IMPOSSIBILIDADE
-
A
LEGAD
A
S
NULIDADES,
OMISS
ÃO E CONTRADIÇÃO
- NÃO VERIFICAD
A
S -
AUSÊNCIA DE VÍCIO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- RECURSO
DESPROVIDO.

Se transitada em julgado a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa e determinou a sua exclusão do polo passivo da Ação de Execução, é caso de procedência dos Embargos de Terceiro por ele opostos, a fim de afastar constrição que recai sobre imóvel de sua propriedade.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO
DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

provimento ao apelo
de
Rondomaq

e julgou prejudicado o apelo do advogado da Sicredi, assim ementado

(I
d.

221205674
)
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMPRESA QUE TEVE A ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA E FOI EXCLUÍDA DO
POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - CONSTRIÇÃO SOBBRE OS BENS DA EMPRESA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES - RECURSO DA EMBARGANTE DE TERCEIRO PROVIDO E RECURSO DO ADVOGADO DO EMBARGADO PREJUDICADO.

Se transitada em julgado a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa e determinou a sua exclusão do polo passivo da Ação de Execução, é caso de procedência dos Embargos de Terceiro por ele opostos, a fim de afastar constrição que recai sobre imóvel de sua propriedade.

O embargante sustenta que
o v. acórdão é
nulo, por tratar de fato superveniente à decisão recorrida sem a intimação das partes, em ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa
e causando cerceamento do direito de defesa.
Informa que esse fato superveniente foi o trânsito em julgado ocorrido nos autos dos embargos à execução nº
7118-84.2013.8.11.0003
, que ocorreu em 14.05.2024, após a conclusão dos autos para julgamento.

Al
ega que
o acórdão é nulo por ter majorado os honorários advocatícios sem pedido, tratando-se de decisão
extra petita
.

Aduz que o acórdão embargado é
omisso
com relação ao julgamento dos embargos de terceiro nº
7178-81.2018.8.11.0003
opostos por Josino Pereira Guimarães
e
contraditório no que toca
à oferta de substituição do imóvel após a aprovação do plano de recuperação judicial
.

Acrescenta que houve dupla violação à coisa julgada, a
primeira
relacionada às
decisões
de
reconhecimento da fraude à execução perpetrada pela
Rondomaq
e a segunda quanto às
decisões proferidas nos autos do processo nº 7178-81.2018.8.11.0003
.

P
ugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
225214181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Primeiramente, o fato de o trânsito em julgado nos autos dos embargos à execução nº
0012806-27.2013.8.11.0003
ter ocorrido após a conclusão do presente processo para julgamento não configura decisão surpresa, máxime porque se trata de decorrência lógica do julgado proferido em 24.10.2018, mantido pelo STJ.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE - REDISCUSSÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA - MESMAS PARTES - COISA JULGADA - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO. - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro
judicato
), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" ( Resp. 802.416/SP) - Não implica cerceamento do direito de defesa o indeferimento de dilação probatória quando o juízo encerra a instrução processual, fundamentando a desnecessidade da prova, já produzida em ação idêntica proposta pela mesma parte autora - Não configura decisão surpresa, a sentença que, com base em documentos comuns às partes, julga extintos, sem resolução do mérito, os embargos à execução em que se pretende rediscutir nulidade de título executivo extrajudicial, objeto de sentença transitada em julgado, proferida em ação declaratória entre as mesmas partes litigantes - "As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e
indiscutibilidade
caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao
art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão" ( REsp n. 1.990.562/SP)
”
(TJ-MG - AC: 50458517220178130024, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 23/03/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2023)
.

Por outro lado,
não há falar-se em decisão
extra petita
com relação aos honorários advocatícios, porquanto, com a conclusão do julgamento, foram julgados procedentes os embargos de
terceiro opostos
p
ela
Rondomaq
, o que gera a inversão do ônus de sucumbência.

No caso, verifica-se que os honorários estavam fixados equitativamente, com base no art. 85, §8º do CPC, contudo com a alteração do resultado do julgamento, é caso de fixar os honorários advocatícios adequadamente sobre o valor da c
ausa, inclusive poque atende melhor à
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos à execução. 2.Admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 3. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 4. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt

nos
EDcl
no REsp: 1982941 SP 2022/0021194-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)
,

Além disso, quanto à alegada omissão sobre o julgamento dos embargos de terceiro nº 7178-81.2018.8.11.0003

e à alegada contradição sobre a oferta de substituição do imóvel após a aprovação do plano de recuperação judicial, nota-se que
as matérias foram
devidamente
tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o
acórdão embargado reconheceu
que
foi declarada a ilegitimidade
passiva da

Rondomaq
para figurar no polo passivo da Ação de Execução
, o que leva à impossibilidade de constrição de seus bens naqueles autos.

Há que se ressaltar, ainda, que não se verifica a ocorrência de
violação à coisa julgada,
porquanto
constou expressamente do acórdão que as decisões a que se refere o embargante foram proferidas antes da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da
Rondomaq
do polo passivo da execução.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)

Os Embargos giram em torno de pedido de afastamento da constrição que recai sobre imóvel de matrícula nº 3562, determinada pelo juízo da Execução. O pedido está fundado no argumento de que a embargante foi excluída do
polo passivo da execução porque foi reconhecida a sua ilegitimidade, em razão da quitação da dívida por meio de novação realizada nos autos da Recuperação Judicial nº 14719- 81.2012.811.0002, em que se extinguiu a obrigação da apelante.

A sentença ora impugnada extinguiu os Embargos, por verificar a ocorrência de coisa julgada com decisões proferidas no processo nº 0007118-84.2013.8.11.0003, que reconheceram a fraude à execução perpetrada pela executada
Rondomaq
e seus sócios (Id. 210705789).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, de fato, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da
Rondomaq
nos Embargos à Execução nº 0012806-27.2013.8.11.0003, em sede de julgamento de embargos de declaração nesta e. Corte, em 24.10.2018 (Id. 156900225 - Pág. 260)
(...)

O acórdão foi mantido pelo STJ e transitou em julgado em 14.05.2024, conforme Certidão de Id. 156906541 – autos nº 0012806-27.2013.8.11.0003.

Assim, ao que se percebe, foi reconhecida expressamente a ilegitimidade passiva da apelante
Rondomaq
para figurar no polo passivo da Ação de Execução.

Lado outro, vale ressaltar que as duas decisões reproduzidas pela sentença ora impugnada foram proferidas nos autos da Ação de Execução nº 0007118-84.2013.8.11.0003, respectivamente em 23.04.2018 (Id. 80777048 - Pág. 274 – daqueles autos) e em 16.07.2021 (Id. 80777057 - Pág. 121 – daqueles autos).

Dessa forma, foram proferidas antes da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da empresa do polo passivo da ação.

Ademais, certo é que o imóvel de matrícula nº 3562 está registrado em nome da empresa
Rondomaq
, ora apelante (Id. 210706361).

Assim, como foi reconhecida a ilegitimidade da referida empresa para figurar no polo passivo da Ação de Execução nº 0007118-84.2013.8.11.0003, não se mostra possível a realização de penhora de seus bens.

(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é
aquela constante dentro do pr
ó
prio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e n
ã
o aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclus
ã
o do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados
outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a
ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024